Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600238-03.2020.6.16.0167
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATA. CONTAS DESAPROVADAS,
COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. DESPESA COM
MILITÂNCIA. PAGAMENTO COM
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC.
EMISSÃO DE CHEQUE NÃO CRUZADO.
PAGAMENTO COMPENSADO NA CONTA
DE TERCEIRO. FINALIDADE DO
CRUZAMENTO DE CHEQUE ATENDIDA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A par da comprovação da efetiva
prestação dos serviços, o gasto eleitoral
está sujeito a duas formas de controle
distintas e complementares: a comprovação
do pagamento e a sua rastreabilidade.

2. Como previsto no artigo 60 da resolução
TSE nº 23.607/2019, entende-se por
comprovação do pagamento a
apresentação de documentos fiscais ou,
excepcionalmente, recibos e outros
documentos, como prova da declaração do
Num. 42965050 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/05/2022 08:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052608352141400000041937611
Número do documento: 22052608352141400000041937611

fornecedor de que recebeu o pagamento.

3. Essa declaração do fornecedor é
insuficiente quando não for possível rastrear
o caminho do dinheiro desde a conta
bancária do candidato até a entrega do
numerário ao fornecedor, seja pelo depósito
direto na sua conta bancária - identificável
pela indicação de contraparte no extrato
bancário do candidato -, seja pelo depósito
em conta bancária de terceiro mediante
endosso do fornecedor na cártula.

4. Justamente por isso é que as normas de
regência preveem a obrigatoriedade de o
cheque utilizado para o pagamento de
despesas eleitorais ser nominal, o que
demanda que somente o fornecedor pode
descontá-lo ou transferi-lo mediante
endosso, e cruzado, o que impõe seja o
cheque depositado em conta bancária.

5. A irregularidade do pagamento de
despesa eleitoral mediante cheque
nominativo não cruzado pode ser suprida
se, no caso concreto, referido cheque for
depositado em conta bancária, ainda que
por terceiro, pois resta atendida a finalidade
do cruzamento do cheque e por permitir
rastrear o caminho do dinheiro,
remanescendo apenas falha de natureza
formal para a qual é suficiente a aposição
de ressalva.

6. Recurso conhecido e parcialmente
provido. Contas aprovadas com ressalvas,
afastada a determinação de recolhimento
de valores.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do vot

Inteiro teor:
26/05/2022
Número: 0600238-03.2020.6.16.0167

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 03/02/2022
Processo referência: 0600238-03.2020.6.16.0167
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600238-
03.2020.6.16.0167 que, com base no art. 30, III, da Lei 9504/97 e no art. 74, III da Resolução TSE nº
23.607/2019, julgou desaprovadas as contas prestadas pela Sra. Maria da Luz Santos Cordeiro,
candidata a vereador no município de Ortigueira, relativamente às contas eleitorais da eleição de
2020. Haja vista a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), determinou, nos termos do art. 79, §1º da Resolução TSE nº
23.607/2019, a devolução do valor de R$ 2.900,00 (cinco mil reais) ao Tesouro Nacional, a serem
corrigidos nos termos do art. 79, §2º da mesma resolução, no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado desta decisão, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança. (Prestação de Contas Eleitorais,
relativas às Eleições Municipais de 2020 de Maria da Luz Santos Cordeiro, candidata a vereador no
município de Ortigueira/PR, pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, desaprovadas face às
irregularidades na despesa com pessoal, no valor de R$ 3.400,00, referente ao pagamento de
despesas com recursos do FEFC via cheque nominal não cruzado, em ofensa ao art. 38 da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Desse total, verifica que apenas o montante de R$ 500,00 foi
depositado na conta do verdadeiro contratado pela realização dos serviços (ID 86161378),
enquanto o restante (R$ 2.900,00) foi depositado em contas de pessoas diversas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARIA DA LUZ SANTOS CORDEIRO
VEREADOR (RECORRENTE)
JHONATAN GUILHERME ASSIS FERREIRA (ADVOGADO)
BRUNA LETICIA DOS SANTOS DOBINS (ADVOGADO)
MARIA DA LUZ SANTOS CORDEIRO (RECORRENTE)
JHONATAN GUILHERME ASSIS FERREIRA (ADVOGADO)
BRUNA LETICIA DOS SANTOS DOBINS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 167ª ZONA ELEITORAL DE ORTIGUEIRA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42965
050
26/05/2022 08:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.740

RECURSO ELEITORAL 0600238-03.2020.6.16.0167 – Ortigueira – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARIA DA LUZ SANTOS CORDEIRO VEREADOR
ADVOGADO: JHONATAN GUILHERME ASSIS FERREIRA - OAB/PR96171-A
ADVOGADO: BRUNA LETICIA DOS SANTOS DOBINS - OAB/PR97818-A
RECORRENTE: MARIA DA LUZ SANTOS CORDEIRO
ADVOGADO: JHONATAN GUILHERME ASSIS FERREIRA - OAB/PR96171-A
ADVOGADO: BRUNA LETICIA DOS SANTOS DOBINS - OAB/PR97818-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 167ª ZONA ELEITORAL DE ORTIGUEIRA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATA. CONTAS DESAPROVADAS,
COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. DESPESA COM
MILITÂNCIA. PAGAMENTO COM
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC.
EMISSÃO DE CHEQUE NÃO CRUZADO.
PAGAMENTO COMPENSADO NA CONTA
DE TERCEIRO. FINALIDADE DO
CRUZAMENTO DE CHEQUE ATENDIDA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A par da comprovação da efetiva
prestação dos serviços, o gasto eleitoral
está sujeito a duas formas de controle
distintas e complementares: a comprovação
do pagamento e a sua rastreabilidade.

2. Como previsto no artigo 60 da resolução
TSE nº 23.607/2019, entende-se por
comprovação do pagamento a
apresentação de documentos fiscais ou,
excepcionalmente, recibos e outros
documentos, como prova da declaração do
Num. 42965050 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/05/2022 08:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052608352141400000041937611
Número do documento: 22052608352141400000041937611

fornecedor de que recebeu o pagamento.

3. Essa declaração do fornecedor é
insuficiente quando não for possível rastrear
o caminho do dinheiro desde a conta
bancária do candidato até a entrega do
numerário ao fornecedor, seja pelo depósito
direto na sua conta bancária - identificável
pela indicação de contraparte no extrato
bancário do candidato -, seja pelo depósito
em conta bancária de terceiro mediante
endosso do fornecedor na cártula.

4. Justamente por isso é que as normas de
regência preveem a obrigatoriedade de o
cheque utilizado para o pagamento de
despesas eleitorais ser nominal, o que
demanda que somente o fornecedor pode
descontá-lo ou transferi-lo mediante
endosso, e cruzado, o que impõe seja o
cheque depositado em conta bancária.

5. A irregularidade do pagamento de
despesa eleitoral mediante cheque
nominativo não cruzado pode ser suprida
se, no caso concreto, referido cheque for
depositado em conta bancária, ainda que
por terceiro, pois resta atendida a finalidade
do cruzamento do cheque e por permitir
rastrear o caminho do dinheiro,
remanescendo apenas falha de natureza
formal para a qual é suficiente a aposição
de ressalva.

6. Recurso conhecido e parcialmente
provido. Contas aprovadas com ressalvas,
afastada a determinação de recolhimento
de valores.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/05/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Num. 42965050 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/05/2022 08:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052608352141400000041937611
Número do documento: 22052608352141400000041937611

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata Maria da Luz
Santos Cordeiro nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 42867440), que determinou
o recolhimento do valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) ao Tesouro Nacional,
corrigidos monetariamente, nos termos do art. 79 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Inconformada, a candidata recorreu (id. 42867444), aduzindo, em síntese, que: i)
realizou a contratação de 04 (quatro) cabos eleitorais para prestação de serviços na campanha
eleitoral, sendo devidamente juntado aos autos o contrato de prestação de serviços, recibo de
pagamento, bem como os cheques comprovando o pagamento; ii) os valores pagos aos
contratados foram devidamente declarados no SPCE, conforme pode ser verificado nos autos; iii)
foram prestados depoimentos através de gravação audiovisual pelos contratados afirmando
terem prestado os serviços, bem como terem sido devidamente pagos pela prestação; iv) acerca
da existência de dificuldade de se comprovar a efetiva prestação dos serviços pelos contratados
após a campanha eleitoral, sendo que tal ponto mostra-se totalmente sensível e subjetivo,
havendo a necessidade de se conceder credibilidade às declarações prestadas pelos
contratados; v) os valores auferidos foram repassados no comércio local para pagamento de
contas, o que dificulta o controle pela candidata, pois essa realizou os pagamentos de maneira
correta, não podendo ser responsabilizada pelo paradeiro dos cheques após a prestação dos
serviços; vi) verifica-se a possibilidade de mitigação da exigência quando existem outros
documentos hábeis a comprovar a destinação dos recursos utilizados.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 42884536).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no DJE nº 001, em
07/01/2022, com ciência no dia 21/01/2022 e início do prazo processual na data de 24/01/2022,
devido à suspensão dos prazos processuais prevista no art. 220 do Código de Processo Civil. As
razões foram protocoladas em 20/12/2021 (id. 42867444).

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que a candidata teve suas contas relativas às eleições
2020 desaprovadas, com a determinação de recolhimento do valor de R$ 2.900,00 (dois mil e
novecentos reais) ao Tesouro Nacional, corrigidos monetariamente, nos termos do art. 79 da
Num. 42965050 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/05/2022 08:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052608352141400000041937611
Número do documento: 22052608352141400000041937611

Resolução TSE nº 23.607/2019.

Pois bem. Passa-se, portanto, à análise individualizada da irregularidade detectada.

a) Realização de despesas, com recursos originários do FEFC, mediante a
utilização de cheques não cruzados:

De início, verifica-se que a questão cinge-se à utilização, pela candidata, de
recursos do FEFC para o pagamento de cabos eleitorais (total de R$ 3.400,00), assim
distribuídos:

- R$ 900,00 pagos a Rodrigo Antônio Marcos Marques;

- R$ 500,00 pagos a Janete Lopes dos Santos;

- R$ 1.000,00 pagos a Josiane Lara Machado;

- R$ 1.000,00 pagos a Maria Tereza Machado Ribeiro.

Das informações constantes dos autos, verifcou-se que, do total de pagamento com
pessoal (R$ 3.400,00), apenas o montante de R$ 500,00 foi depositado na conta do verdadeiro
contratado pela realização dos serviços (no caso, Janete Lopes dos Santos), enquanto que o
restante (R$ 2.900,00) foi depositado em contas de pessoas diversas.

O juízo de 1º grau determinou a devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$
2.900,00 (dois mil e novecentos reais).

Conforme é sabido, a remuneração paga a quem presta serviço a candidatos, como
no caso dos cabos eleitorais, constitui gasto eleitoral, nos termos do art. 35, VII, c/c art. 41, caput,
da Resolução TSE nº 23.607/19.

Além disso, segundo o § 12 do mesmo art. 35, as "despesas com pessoal devem
ser detalhadas com a identificação integral dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho,
das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço
contratado".

Em complemento, o art. 60 da Res. TSE nº 23.607/2019 estabelece que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo ou por
qualquer outro meio idôneo de prova, como por exemplo contrato e recibo de pagamento.
Confira-se:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter
a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e
do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir,
para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
Num. 42965050 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/05/2022 08:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052608352141400000041937611
Número do documento: 22052608352141400000041937611

III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do destinatário e do
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador de
serviços.

No presente caso, mesmo após a realização de diligências, entendeu-se pela
irregularidade das despesas, conforme segue:

(...)
Intimada para apresentar documentos comprobatórios adicionais que comprovem a efetiva
prestação dos serviços declarados (art. 60, 3º, da Res. TSE n. 23.607/2019), a candidata
apresentou vídeos (ID 87510395, 87510396, 87510398 e 87510400) nos quais os contratados
admitem ter trabalhado na campanha da candidata, bem como explicam como trocaram os
cheques recebidos. Contudo as explicações não se demonstram verossímeis vez que os
contratados alegam que trocaram os cheques "no comércio", sem contudo especificar em qual
estabelecimento os mesmos foram trocados.
As alegações da candidata tampouco convenceram o representante do Ministério Público
Eleitoral, o qual entendeu que "no caso em tela, verifica-se que não apresentaram, mesmo
instados por diversas oportunidades, provas aptas a comprovar a prestação de serviços. Tal
omissão, somada ao valor destinado aos cabos eleitorais, prejudica a análise da efetiva
regularidade dos gastos eleitorais." (ID 101058602).
Diante da gravidade das irregularidades apontadas se impõe a desaprovação das contas
apresentadas, bem como a consequente devolução dos valores do FEFC ao Tesouro Nacional,
além de remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Eleitoral para apuração de eventuais
condutas ilícitas.
Diante disso, com base no art. 30, III, da Lei 9504/97 e no art. 74, III da Resolução TSE nº
23.607/2019, julgo DESAPROVADAS as contas prestadas pela Sra. MARIA DA LUZ SANTOS
CORDEIRO, candidata a vereador no município de Ortigueira, relativamente às contas eleitorais
da eleição de 2020.
Haja vista a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), DETERMINO, nos termos do art. 79, §1º da Resolução
TSE nº 23.607/2019, a devolução do valor de R$ 2.900,00 (cinco mil reais) ao Tesouro Nacional,
a serem corrigidos nos termos do art. 79, §2º da mesma resolução, no prazo de 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado desta decisão, sob pena de remessa dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

Para a comprovação da realização das despesas, foram inicialmente apresentados
pela ora recorrente os seguintes documentos relativos às contratações de militância: contratos de
prestação de serviços por prazo determinado, documentos pessoais dos contratados, cópias dos
cheques emitidos para pagamento e Recibos de Pagamento de Autônomo (RPA).

Posteriormente, em cumprimento ao despacho de id. 42867364, a candidata
acostou declarações manuscritas pelos cabos eleitorais contratados (ids. 42867373, 42867374,
42867375 e 42867376).

Então, pelo despacho de id. 42867382, foi determinado que:
Num. 42965050 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/05/2022 08:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052608352141400000041937611
Número do documento: 22052608352141400000041937611

“(...) intimem-se ainda contratados e contratante para derradeira oportunidade de apresentação,
no prazo de 05 (cinco) dias, dos documentos comprovantes da efetiva prestação de serviços,
além de esclarecimentos quanto ao destino dos cheques emitidos em pagamento.
(...)
Portanto, acato o pedido ministerial, de forma que seja expedido simples ofício aos Bancos Itaú
e Bradesco, para que forneçam em 05 (cinco) dias os dados cadastrais dos beneficiados pelos
cheques entregues aos contratados,”

Em resposta, pela petição de id. 42867401, a candidata colacionou vídeos dos
contratados esclarecendo os serviços prestados e o destino dos cheques que receberam como
pagamento.

Intimados, os bancos Bradesco, Inter e Itaú forneceram os dados cadastrais dos
beneficiados pelos cheques entregues aos contratados.

Sobreveio, então, o parecer conclusivo (id. 42867432) e o parecer do MPE, tendo
ambos entendido pela desaprovação das contas.

Em atendimento ao despacho de id. 42867424, o banco Inter forneceu os dados
bancários solicitados.

Posteriormente, a Unidade Técnica, bem como o MPE reiteraram seus
posicionamentos pela desaprovação das contas.

Em nova manifestação (id. 42867439), a recorrente alegou que: “(...) todos os
cheques apresentados estão nominais, em que pese não estarem cruzados, houve a efetiva
comprovação da prestação dos serviços, conforme depoimentos prestados pelos próprios
contratados. Anote-se a dificuldade de se comprovar a efetiva prestação dos serviços pelos
contratados após a campanha eleitoral, sendo que tal ponto mostra-se totalmente sensível e
subjetivo, havendo a necessidade de se conceder credibilidade às declarações prestadas pelos
contratados. Repise-se, todos os cheques estavam nominais, sendo que os contratados
efetivamente prestaram seus serviços, não restando dúvidas quanto à destinação do recurso”.

Pois bem.

Os recursos do FEFC empregados na campanha devem observância ao disposto no
art. 38 da Resol. TSE nº 23.607/2019, que exige pagamento mediante cheque nominal e cruzado,
a fim de que se possa conhecer, de fato, o destino da verba e a identidade do beneficiário da
quantia.

É importante frisar que o pagamento feito por meio de cheque cruzado não pode ser
sacado diretamente no caixa, mas somente mediante depósito na conta corrente do beneficiário,
permitindo maior segurança contra perda ou roubo e, ainda, quanto ao rastreamento e
destinação dos recursos.

In casu, em um primeiro momento considerou-se que os cheques emitidos para
pagamento dos cabos eleitorais não foram cruzados, como expressamente referido pela
recorrente na petição de id. 42867439.

Todavia, como bem pontuado pelo d. vistor Roberto Ribas Tavarnaro, dos três
Num. 42965050 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/05/2022 08:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052608352141400000041937611
Número do documento: 22052608352141400000041937611

cheques em discussão, dois foram efetivamente cruzados. Essa constatação deflui da sua
microfilmagem, fornecida pelo banco Bradesco nos id. 42867417 e 42867418:

Num. 42965050 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/05/2022 08:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052608352141400000041937611
Número do documento: 22052608352141400000041937611

Conquanto nos documentos recebidos da instituição financeira não esteja legível o
verso dos cheques, inviabilizando a identificação de eventual endosso, fato é que foram emitidos
de forma nominal e cruzada, não sendo razoável imputar ao emitente - no caso, a recorrente -
qualquer falha. O procedimento foi correto e seguiu plenamente as diretrizes da resolução
aplicável, sendo regular.

Não veio aos autos a microfilmagem do cheque pago ao fornecedor remanescente,
Rodrigo Antônio Marcos Marques, no valor de R$ 900,00. Todavia, analisando-se em detalhe o
extrato bancário da candidata - conta FEFC, verificou-se que esse cheque foi efetivamente
depositado na conta bancária de Paulo Cesar da Silva Santana.

Com isso e em que pese a falta de prova de ter sido o cheque cruzado, fato é que a
finalidade da norma que impõe o cruzamento dos cheques foi atingida, pois referida cártula foi
efetivamente depositada em uma conta bancária, ainda que de terceira pessoa.

De se notar que, segundo consta na Lei nº 7.357/85, conhecida como Lei do
Cheque, a única distinção entre o cheque nominativo e o cheque cruzado é a obrigatoriedade de
que este seja depositado em conta bancária para liquidação:

Art . 44 O emitente ou o portador podem cruzar o cheque, mediante a aposição de dois traços
paralelos no anverso do título.
(...)
Art . 45 O cheque com cruzamento geral só pode ser pago pelo sacado a banco ou a cliente do
sacado, mediante crédito em conta. O cheque com cruzamento especial só pode ser pago pelo
Num. 42965050 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/05/2022 08:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052608352141400000041937611
Número do documento: 22052608352141400000041937611

sacado ao banco indicado, ou, se este for o sacado, a cliente seu, mediante crédito em conta.
Pode, entretanto, o banco designado incumbir outro da cobrança.

Em decorrência, conquanto persista a falha cometida pela recorrente de não cruzar
o cheque entregue a Rodrigo Antonio, tem-se que a mesma foi suprida pelo seu depósito, ainda
que em conta de terceiro, uma vez que não há dúvidas quanto a ter sido emitido de forma
nominativa, sendo suficiente a aposição de ressalva, no particular, e não sendo caso de se exigir
a devolução de valores ao Tesouro.

Registro ainda que constam dos autos os contratos de prestação de serviços, os
cheques nominais emitidos - além de prova de que alguns deles foram também cruzados -, os
recibos de pagamento de autônomo, declarações de próprio punho dos contratados e vídeos em
que os referidos confirmam a prestação do serviço e relatam como os cheques foram utilizados.

Aproveitando a frutífera discussão que esta Corte travou nos presentes, penso ser
oportuno estabelecer um precedente claro quanto à comprovação de gastos eleitorais com
recursos públicos, em especial para casos em que não há o registro da contraparte nos extratos
bancários ou a contraparte não corresponde ao fornecedor dos serviços.

Para tanto, essencial o delineamento de algumas premissas quanto à matéria.

Primeiro, que a par da comprovação da efetiva prestação dos serviços, o gasto
eleitoral está sujeito a duas formas de controle distintas e complementares: a comprovação do
pagamento e a sua rastreabilidade.

Como previsto no artigo 60 da resolução TSE nº 23.607/2019, entende-se por
comprovação do pagamento a apresentação de documentos fiscais ou, excepcionalmente,
recibos e outros documentos, como prova da declaração do fornecedor de que recebeu o
pagamento.

Lado outro, essa declaração do fornecedor é insuficiente quando não for possível
rastrear o caminho do dinheiro desde a conta bancária do candidato até a entrega do numerário
ao fornecedor, seja pelo depósito direto na sua conta bancária - identificável pela indicação de
contraparte no extrato bancário do candidato -, seja pelo depósito em conta bancária de terceiro
mediante endosso do fornecedor na cártula.

Justamente por isso é que as normas de regência preveem a obrigatoriedade de o
cheque utilizado para o pagamento de despesas eleitorais ser nominal, o que demanda que
somente o fornecedor pode descontá-lo ou transferi-lo mediante endosso, e cruzado, o que
impõe seja o cheque depositado em conta bancária.

Só excepcionalmente admite-se como suficiente a prova do pagamento sem a
possibilidade de rastreamento, especificamente na hipótese de pagamentos de pequeno vulto por
meio de fundo de caixa regularmente instituído.

Sendo assim, propõe-se a fixação da seguinte tese: que a irregularidade do
pagamento de despesa eleitoral mediante cheque nominativo não cruzado pode ser suprida se,
no caso concreto, referido cheque for depositado em conta bancária por terceiro, por permitir
rastrear o caminho do dinheiro, remanescendo apenas falha de natureza formal para a qual é
suficiente a aposição de ressalva.
Num. 42965050 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/05/2022 08:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052608352141400000041937611
Número do documento: 22052608352141400000041937611

CONCLUSÃO

Em face do exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para aprovar com ressalvas as contas de Maria da Luz Santos
Cordeiro nas eleições 2020, afastando a determinação de recolhimento de valores ao erário.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se, na origem, de prestação de contas eleitorais da candidata Maria da Luz
Santos Cordeiro, relativa às eleições 2020.

O parecer conclusivo (id. 42867432) apontou que houve o pagamento a cabos
eleitorais com cheques nominais não cruzados em afronta ao disposto no art. 38 da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

Na sentença (id. 42867440) o juízo de origem desaprovou as contas da candidata e
determinou o recolhimento do valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) ao Tesouro
Nacional, corrigidos monetariamente, nos termos do art. 79 da Res.- TSE nº 23.607/2019.

No recurso a recorrente alega, em síntese, que realizou a contratação de 04
(quatro) cabos eleitorais para prestação de serviços na campanha eleitoral e que juntou aos
autos contrato de prestação de serviços, recibo de pagamento, bem como os cheques
comprovando o pagamento.

Com efeito, a contratação de pessoal para trabalhar nas campanhas eleitorais não
gera vínculo empregatício com o candidato ou com o partido político.

A respeito, Elmana Viana Lucena Esmeraldo leciona que, nos termos do art. 100 da
Lei das Eleições, a pessoa contratada para trabalhar nas campanhas é considerada segurado
obrigatório, para fins previdenciários na modalidade contribuinte individual (art. 12, V, h, da Lei nº
8.212/1991). Destaca a jurista: "Os partidos e os candidatos não contratam empregados, mas
contribuintes individuais, cuja relação se dá através de contrato de prestação de serviços de
campanha”. E ainda: “Ao contratar uma pessoa física para prestar serviços à campanha, o
candidato ou o partido político mantém a obrigação de: firmar contrato de prestação de serviços;
contabilizar os valores pagos ou contratados e lançar no SPCE, fazer o pagamento por meio de
cheque ou transferência bancária e emitir recibo de pagamento” (Manual de Contas Eleitorais,
Belo Horizonte: Fórum, cap. 4.13).

Quanto às despesas com pessoal, a Res.-TSE nº 23.607/2019 determina em seu
art. 35, § 12 que:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Num. 42965050 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/05/2022 08:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052608352141400000041937611
Número do documento: 22052608352141400000041937611

Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral
dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Anota-se que, nos termos do art. 38 da Res.-TSE nº 23.607/2019, as despesas de
campanha devem ser realizadas por meio de transferência bancária que identifique o CPF ou
CNPJ do beneficiário, de cheque nominal cruzado, débito em conta ou cartão de débito da conta
bancária, de modo a assegurar a higidez na movimentação dos recursos.

No caso sob análise, foram realizadas 04 despesas com pessoal.

- R$ 900,00 pagos a Rodrigo Antônio Marcos Marques;

- R$ 500,00 pagos a Janete Lopes dos Santos;

- R$ 1.000,00 pagos a Josiane Lara Machado;

- R$ 1.000,00 pagos a Maria Tereza Machado Ribeiro.

Na sentença o juízo de origem entendeu que do valor de R$ 3.400,00 apenas o
valor de R$500,00 foi depositado na conta do verdadeiro contratado pela realização dos serviços
(Janete Lopes dos Santos), enquanto o restante (R$ 2.900,00) foi depositado em contas de
pessoas diversas.

Dessa forma, passa-se à análise das despesas realizadas com os cabos eleitorais
Rodrigo, Josiane e Maria.

a) Para comprovação das despesas realizadas com Josiane Lara Machado R$
1.000,00, a prestadora juntou cópia do cheque nominal, contrato de prestação de serviços e
recibo de pagamento de autônomo (id. 42867303).

Na sequência o Banco Bradesco apresentou cópia do cheque, que comprova ter
sido emitido de forma nominal e cruzado (id. 42867418):

Num. 42965050 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/05/2022 08:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052608352141400000041937611
Número do documento: 22052608352141400000041937611

Assim, afasta-se a irregularidade apontada na sentença em relação à ausência de
cruzamento do referido cheque.

b) Para comprovação das despesas realizadas com Maria Tereza Machado Ribeiro
R$ 1.000,00, a prestadora juntou cópia do cheque nominal, contrato de prestação de serviços e
recibo de pagamento de autônomo (id. 42867304).

Na sequência o Banco Bradesco apresentou cópia do cheque, que comprova ter
sido emitido de forma nominal e cruzado (id. 42867417):

Dessa forma, afasta-se a irregularidade apontada na sentença em relação à
ausência de cruzamento do referido cheque.

c) Para comprovação das despesas realizadas com Rodrigo Antônio Marcos
Marques R$ 900,00, foi juntado cópia do cheque nominal, contrato de prestação de serviços e
recibo de pagamento de autônomo (id. 42867301)

Num. 42965050 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/05/2022 08:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052608352141400000041937611
Número do documento: 22052608352141400000041937611

Em que pese o cheque não tenha sido cruzado, houve a juntada de cópia da
cártula, comprovando que o pagamento se deu por meio de cheque nominal.

Por oportuno, salienta-se que, de acordo com o art. 17 da Lei nº 7.357/1985 (Lei do
Cheque), “o cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa ‘à ordem’, é
transmissível por via de endosso.”. Desse modo, é legítimo ao beneficiário transferir a posse e os
direitos do crédito do cheque a um terceiro, indicando-o no verso do próprio documento.

Nesse sentido é o entendimento do TSE:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2014. PTN/PODE – DIRETÓRIO NACIONAL. AGRAVO INTERNO DE
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. IRREGULARIDADES
QUE TOTALIZAM R$ 209.365,98, EQUIVALENTE A 16,55% DO VALOR
RECEBIDO DO FUNDO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE REPASSES DE
RECURSOS DO REFERIDO FUNDO ÀS ESFERAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS
POR 7 ANOS. CONFUSÃO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO DO PARTIDO E OS
INTERESSES EMPRESARIAIS DO PRESIDENTE DA GREI. FALHAS GRAVES.
DESAPROVAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DAS
QUANTIAS RECEBIDAS DO FUNDO PARTIDÁRIO E IRREGULARMENTE
APLICADAS E DAQUELAS RECEBIDAS DE FONTE NÃO IDENTIFICADA E DE
FONTE VEDADA. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO REPASSE DE 3 COTAS
DO FUNDO PARTIDÁRIO, DIVIDIDA EM 6 PARCELAS.

[...]

Pagamentos para empresa diversa da contratada. A despesa com serviço
contábil foi comprovada e paga por meio de cheque, o que é permitido pela
legislação. Não cabe ao partido demonstrar o destino que o beneficiário deu
ao pagamento que recebeu, como um eventual endosso da cártula a empresa
diversa. Irregularidade afastada.1.10.

[...]

Num. 42965050 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/05/2022 08:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052608352141400000041937611
Número do documento: 22052608352141400000041937611

DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 112, Data 08/06/2020) (Prestação de
Contas nº 25612, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação:

Nesses termos, o cheque nominal somente poderia ter sido compensado por
terceiro por meio da referida operação. Em recente julgado esta Corte Eleitoral já decidiu que o
endosso de cheque, e a consequente compensação por terceiro que não o beneficiário, não
encontra vedação na legislação bancária e eleitoral. Confira-se:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADORA. DESAPROVAÇÃO. IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA –
FEFC. GASTOS COM PESSOAL. CONTRATOS DE MILITÂNCIA. CHEQUES
ENDOSSADOS. CUMULAÇÃO DE SERVIÇO PRIVADO. HORÁRIO DE
TRABALHO INCOMPATÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS. OMISSÃO DE DESPESA. IMPOSIÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DO MONTANTE IRREGULAR AO TESOURO NACIONAL. ART. 79,
§1º DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

1. O prazo para atendimento às diligências propostas no parecer preliminar,
previsto nos artigos 66 e 69, §§ 1º e 3º, da Res. TSE nº 23.607/2019 são
preclusivos e peremptórios, inexistindo previsão legal para sua prorrogação.
Arguição de nulidade da sentença rejeitada.

2. A contratação de cabos eleitorais para trabalhar no mesmo horário em que
desenvolvem suas atividades laborais ordinárias demonstra a impossibilidade fática
e física da prestação de serviços.

3. As despesas com contratação de mão de obra devem ser comprovadas por meio
de contratos de prestação de serviços, de cópia da transferência bancária ou do
cheque nominal e de recibo de pagamento com a assinatura do contratado.

4.O endosso de cheque, e a consequente compensação por terceiro que não
o beneficiário, não encontra vedação na legislação bancária e eleitoral.
Contudo, a comprovação da destinação do recurso depende da apresentação
de cópia da cártula, único modo de comprovar que o pagamento se deu por
meio de cheque nominal, nos termos do art. 38, I, da Resolução TSE
23.607/2019.4.

5. A ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço de militância
custeado com recursos oriundos do FEFC revela o desvio de finalidade na
Num. 42965050 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/05/2022 08:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052608352141400000041937611
Número do documento: 22052608352141400000041937611

destinação da verba pública, nos termos dos arts. 17 e 35, da Res. TSE nº
23.607/2019.

6. Recurso desprovido.

DJE - DJE, Tomo 63, Data 31/03/2022) (RECURSO ELEITORAL nº 060078910,
Acórdão, Relator(a) Des. Carlos Mauricio Ferreira, Publicação:

Destarte, suficiente a aposição de ressalva, tendo em vista que foi possível a
fiscalização das contas por esta Justiça Eleitoral.

Assim, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, para reformar a
sentença, aprovando as contas da candidata Maria da Luz Santos Cordeiro com ressalva,
afastando a determinação de devolução do valor de R$ 2.900,00 ao Tesouro Nacional.

Roberto Ribas Tavarnaro

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600238-03.2020.6.16.0167 - Ortigueira - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARIA DA
LUZ SANTOS CORDEIRO VEREADOR, MARIA DA LUZ SANTOS CORDEIRO - Advogados
do(a) RECORRENTE: JHONATAN GUILHERME ASSIS FERREIRA - PR96171-A, BRUNA
LETICIA DOS SANTOS DOBINS - PR97818-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 167ª ZONA
ELEITORAL DE ORTIGUEIRA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator. O Juiz Roberto Ribas Tavarnaro declarou voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 23.05.2022.

Num. 42965050 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/05/2022 08:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052608352141400000041937611
Número do documento: 22052608352141400000041937611